Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Administrativo. Apelação cível. Questão prova objetiva. Português. Erro material. Controle judicial. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questão de língua portuguesa do concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o controle judicial da legalidade de questão objetiva de concursos público diante de erro material evidente.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no Tema 485 de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. No caso concreto, verificou-se que a assertiva tida como correta envolvia substituição temporal inadequada do verbo, contrariando regras gramaticais normativas. Tal substituição incorreta gera vício linguístico e fere a objetividade exigida na elaboração de questões.
5. Reconhecido o vício e inexistindo outra opção válida, impõe-se a anulação da questão e a atribuição da pontuação correspondente à apelante, com a reintegração ao certame caso ultrapassada a cláusula de barreira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode declarar a nulidade de questões de concurso público quando evidenciado erro material flagrante, que comprometa a legalidade e a objetividade exigidas pelo edital e pela legislação aplicável. 2. A pontuação por anulação de questões deve considerar seu impacto no resultado, permitindo que o candidato continue nas etapas seguintes, conforme requisitos legais e do edital.

Dispositivos relevantes citados: Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009394, 0714261-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Dje 02/07/2025; Acórdão 1893932, 0712143-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18/7/2024, DJe 1/8/2024. – STF, RE 1.379.596 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, DJe 26/09/2023.